Tribunal: TJDFT
Processo: 0040579-98.2012.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0040579-98.2012.8.07.0001 RECORRENTE: CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA RECORRIDO: FBS CONSULTORIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. OMISSÃO. 489, §1o, DO CPC. REJEITADA. CHEQUE. PRAZO PRESCRICIONAL DE 6 MESES. ARQUIVAMENTO. RETORNO DA MARCHA PROCESSUAL. TERMO INICIAL. DATA DE REMESSA DOS AUTOS AO ARQUIVO. DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em que pese a alegação recursal de omissão da sentença em se manifestar a respeito de sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência ou condutas descritas no art. 489, §1o, IV, do CPC, a parte apelante não indica expressamente a matéria ou a tese sob a sistemática dos recursos repetitivos a ser apreciada pelo Juízo de origem na sentença. Rejeitada preliminar de omissão da sentença. 2. Tratando-se de pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular, aplica-se o prazo prescricional é de 6 (seis) meses, previsto no art. 59 da Lei Federal 7.357/1985. 3. A prescrição intercorrente começa fluir, automaticamente, um ano após a data de remessa dos autos ao arquivo, sem a necessidade de prévia intimação da exequente da decisão que determinou o arquivamento dos autos. 4. A prescrição intercorrente visa a extinguir a pretensão executória diante da paralisação do processo ou de andamentos ineficazes em seu curso. 4.1. No caso, após o uso dos sistemas disponíveis ao juízo, não foram encontrados bens penhoráveis, com vistas a satisfação integral do crédito pretendido. Ressalte-se que a realização de diligências, por si só, não é apta a modificar o termo a quo da prescrição. 4.2. Impõe-se o implemento da prejudicial de mérito da prescrição. 5. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, defendendo que não teria ocorrido a prescrição intercorrente do cheque cobrado, apontando erro no termo inicial da contagem do prazo. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgado do TJGO como paradigma. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Bruno Ladeira Junqueira (OAB/DF 40.301 e OAB/MG 142.208). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 206 do CC, pois, consoante iterativos julgados do STJ, “A alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, quanto à verificação da ocorrência de prescrição do título, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.079.498/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 6/10/2023). Ressalto, por fim, que, ainda consoante iterativa jurisprudência do STJ, “fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada na apreciação do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.156.518/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 14/4/2023). Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009